Tribunal: STF
Processo: HC 202867
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO COM BASE EM INFRAÇÕES GRAVES COMETIDAS PELO SENTENCIADO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL E ASPECTOS NEGATIVOS RELEVANTES DO PARECER PSICOLÓGICO. FALTA DE PROGNÓSTICO SEGURO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM SEDE EXECUTÓRIA. INSUFICIENTE, POR SI SÓ, O ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. No caso dos autos, a progressão ao regime semiaberto foi indeferida em razão do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 122 da LEP, baseando-se no histórico criminal, faltas graves e em aspectos negativos relevantes constantes do relatório psicológico, o que impossibilita um prognóstico suficientemente seguro de que o agravante vem assimilando a terapêutica prisional e está apto a cumprir a pena em regime mais brando.



    2. Conforme já decidiu esta Corte: A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    3. Reitero, outrossim, as importantes observações desfavoráveis contidas no parecer psicológico, à fl 863 e-STJ, com destaque para o fato de que o sentenciado não admite, tampouco faz reflexões, sobre o crime. Efetivamente, o reeducando, no momento da realização da prova técnica, manteve contato defensivo, distanciado, não apresentando critica elaborada sobre os delitos cometidos, na medida em que recusou-se a repensar suas atitudes.



    4. Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura.



    5. Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade prisional é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente encarcerados, sob pena de imposição de sanções disciplinares. Com efeito, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.



    6. [...] É certo que, não obstante o bom comportamento carcerário atestado pela administração penitenciária, o exame criminológico realizado não revelou a presença das condições pessoais necessárias à reinserção social do sentenciado. [...] Em que pese a existência de pontos positivos na avaliação psicológica e social, os elementos negativos dos referidos relatórios e a análise do histórico criminal da agravante revelam a impossibilidade de sua promoção a regime mais brando [...] (HC n. 490.487/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 8/4/2019).



    7. Agravo regimental não provido. 



    (HC 639.850-AgRg, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o ora paciente “cumpriu com todos os requisitos previstos no artigo 112 da LEP, que exige, para progressão, dois pontos: o cumprimento do lapso temporal (requisito objetivo) e boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional (requisito subjetivo)”. Requer, ao final, a revogação da decisão que indeferiu o pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto. 



    Em 14.6.2021, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se pela denegação da ordem, emitiu parecer assim ementado (com meus grifos):



    Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Execução penal. Progressão de regime. Ausência de requisito subjetivo ante as peculiaridades do caso. Decisão devidamente fundamentada. Paciente reincidente, com elevado saldo de pena a cumprir – mais de 10 anos -, além do fato de que dois dos crimes pelos quais condenado foram cometidos após encontrar-se em situação mais branda nos anos de 2016 e 2017. Histórico de prática de faltas graves e fuga. Impropriedade da via eleita. Dilação probatória incabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como se sabe, para que o executado obtenha o direito ao benefício da progressão de regime é necessário que preencha os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social) previstos no art. 112 e parágrafos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao cassar a decisão do juízo da Vara de Execuções Criminais e determinar o retorno do apenado ao regime fechado, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo:



    (…) concluo que, por falta de mérito subjetivo, o reeducando não faz jus à progressão de regime e, consequentemente, ao benefício do monitoramento eletrônico, inobstante tenha atendido à exigência de ordem objetiva em 05-2-2020 e apresente comportamento carcerário satisfatório. 



    Além de ser reincidente em subtrações praticadas mediante o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, a denotar ausência de freios inibitórios, tem elevado saldo de pena a cumprir – superior a 10 anos –, com término previsto para 12-8-2031, sendo que dois dos crimes pelos quais condenado foram cometidos após encontrar-se em situação mais branda nos anos de 2016 e 2017 (expedientes nº 052/2.16.0001139-1 e 008/2.18.0001574-0). 



    Ao mesmo tempo, permaneceu foragido do sistema carcerário entre 15-10-2014 e 30- 3-2016 (532 dias) e, embora os laudos psicossociais não contraindiquem o benefício da progressão, destaco que a profissional responsável pela confecção do parecer psicológico do apenado consignou que este não "admite o crime" pelo qual cumpre pena e tampouco realizou reflexões acerca do seu aprisionamento (mov. 38.1 do processo de execução eletrônico). 



    Não bastasse, o reeducando permitiu a descarga da bateria de sua tornozeleira eletrônica em 15-10-2020 (mov. 80.2) - tendo o magistrado da origem acolhido a justificativa por ele apresentada (mov. 83) -, assim como, em consulta a banco de dados mantido pela Secretaria de Segurança Pública do estado, o recorrido registra ocorrência policial (nº 10315/2020/100805) dando conta de que em 25-9-2020 "utilizava tornozeleira eletrônica, mas que o equipamento estava envolvido com várias camadas de papel alumínio.", conforme imagem colacionada abaixo: 



    (…)



    As referidas circunstâncias tornam evidente que, acaso passasse a resgatar sanção em regime mais brando e que, sabidamente, exigir-lhe-ia autodisciplina e senso de responsabilidade, nos termos do que dispõe o inciso II do artigo 114 da LEP, não lograria fazê-lo, de modo que a decisão singular revela-se inadequada e carente de reforma. 



    Tanto não pode ser ignorado quando da avaliação judicial do pedido, pois revelam que o detento ainda não apresenta mérito subjetivo à concessão da pretendida progressão, recomendando, a realidade que ora se descortina, reafirmação dos hábitos do trabalho e de respeito às regras e limites a fim de permitir futura reavaliação quanto à presença de condições ao alcance do benefício perseguido. 



    …...................................................................................................



    Neste cenário, a reinserção do agravante à sociedade exige cautela, pois sinaliza desrespeito às regras e limites impostos e ausência de freios morais, devendo aquela ser pautada em processo gradativo de amadurecimento a fim de permitir futura reavaliação quanto à presença de condições para o alcance do benefício em questão. 



    Essas mesmas razões foram mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que acrescentou:



    De fato, não se chegou a um prognóstico suficientemente seguro de que o ora agravante vem assimilando a terapêutica prisional, em razão da relevância de aspectos negativos apontados no relatório psicológico, o que torna temerária sua progressão a regime mais brando. 



    Apesar de preenchido o requisito objetivo-temporal exigido para a progressão e da existência de alguns pontos positivos nas avaliações técnicas, sopesando-se outros aspectos negativos constantes do parecer psicológico e a análise de seu histórico criminal, juntamente com faltas graves cometidas no curso da execução penal, não se permite afirmar seguramente que o sentenciado reúne condições pessoais necessárias à reinserção social, não havendo que se falar em bis in idem. 



    Anote-se, ainda, as importantes observações desfavoráveis contidas no parecer psicológico, às e-STJ fl. 863, com destaque para o fato de que o sentenciado não admite, tampouco faz reflexões sobre o crime. 



    Efetivamente, o sentenciado, no momento da realização da prova técnica, manteve contato defensivo, distanciado, não apresentando critica elaborada sobre os delitos cometidos, na medida em que recusou-se a repensar suas atitudes. 



    Nesse sentido, cotejando-se todas as informações trazidas nos autos, constata-se que a decisão recorrida não se baseou tão somente em aspectos isolados do parecer psicológico, sem motivação concreta, mas em dados negativos importantes do referido exame, aptos a demonstrar que, mesmo após o cumprimento de pena em regime fechado, o impetrante ainda não apresenta consciência dos crimes perpetrados. 



    Assim, não se pode afirmar que o exame técnico foi considerado favorável à promoção de regime, pois há aspectos desfavoráveis a revelar impossibilidade no deferimento da benesse, não sendo suficiente eventuais pontos positivos apontados nos relatórios periciais e no contexto de cumprimento da pena. 



    Desse modo, para se acatar a tese defensiva e divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem – no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo pelo ora paciente - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Cito, seguindo essa mesma orientação, diversos precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.698, Ministro Edson Fachin; HC 206.681, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 204.265, Ministro Dias Toffoli; HC 201.223, Ministra Cármen Lúcia; HC 181.833-AgR, Ministro Luiz Fux; HC 179.260, Ministro Roberto Barroso):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 205.718-AgR, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 169.366-AgR, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[a] análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei).



    3. Escorreito o decisum do STJ que não encontra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime pelas instâncias ordinárias, porque calcada nas particularidades do apenado, que, além de multirreincidente e com vasta pena a cumprir, encontrava-se, ao tempo de seu pleito, com nova ação penal em curso em seu desfavor, em situação processual, pois, ainda indefinida, a revelar, assim, o não atendimento do requisito subjetivo.



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 153.757-AgR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    Registro, ademais, como corretamente assinalado pelo acórdão ora impugnado, que “o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional”. 



    Nesse sentido também é a orientação do Ministério Público Federal, valendo destacar o seguinte trecho de sua manifestação (com meus grifos):



    A noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária. Desse modo, correto é o indeferimento de progressão de regime se há indícios que mostram a inviabilidade da concessão do benefício, ante as condições desfavoráveis do paciente, que é reincidente, com histórico de cometimento de falta disciplinar, tem elevado saldo de pena a cumprir – mais de 10 anos -, além do fato de que dois dos crimes pelos quais condenado foram cometidos após encontrar-se em situação mais branda nos anos de 2016 e 2017, o que demonstra, por si só, a periculosidade concreta do apenado. 



    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator